Tribunal: TJES
Processo: 5002545-82.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002545-82.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELCI CUNHA
RECORRIDO: BANCO FICSA S/A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. (1). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. A AUTORA ALEGA QUE ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA SOLICITANDO O CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO, POR NÃO RECONHECÊ-LO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. (2). SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (3). RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR A PRESENTE DEMANDA, DADA A DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. (4). CONTRARRAZÕES DA RÉ. REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA. (5). PARTE AUTORA QUE ALEGA QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTE RÉ QUE COLACIONA NOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO COM ASSINATURA DA REQUERENTE. CONTROVÉRSIA QUE PERPASSA PELA SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS FIRMADAS NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES. NÃO RECONHECIMENTO PELO RECORRENTE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A VERACIDADE, DE MODO A SE OBTER A CERTEZA SOBRE A MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO DA PRODUÇÃO DA DESTACADA PROVA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, NOTADAMENTE PELA EXIGÊNCIA COMPLEXA DE SEU PROCEDIMENTO, TORNANDO-A INCOMPATÍVEL COM OS VETORES DA LEI 9.099/95. (6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.